Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. As questões relativas à guarda de filho menor, disputada entre genitores que residem em cidade distintas, requer maior prudência em eventual análise de tutela de urgência que altere o lar de referência da criança.
2. Havendo litígio entre os pais, a residência de referência do menor somente deve ser alterada, antes do processamento da instrução, em casos em que o benefício para a criança esteja evidenciado.
3. Em regra, somente após ampla instrução probatória, com o auxílio de equipe multidisciplinar, é que se revela possível obter subsídios para se definir o melhor para a criança.
4. Recurso conhecido e não provido.